Tribunal: TJMT
Processo: 1020758-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1020758-59.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrida: SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO – ASSINATURA NÃO IMPUGNADA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – PEDIDO CONTRAPOSTO – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. No caso, restou demonstrado a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado por terceiro que tomou ciência da irregularidade, assinatura não impugnada, é legítima a cobrança de fatura eventual.
3. Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, bem como em indenização por danos morais.
5. Não há de se falar em pedido contraposto por parte da reclamante, pois não existe débito em aberto com a reclamada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020758-59.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA 48713007149 - CNPJ: 36.939.672/0001-04 (RECORRIDO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022